Tribunal: TCU
Processo: 020.370/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7526/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.370/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Mattos Soares (XXX.774.387-XX); Ana Mattos Soares (XXX.774.387-XX); Ana Valeria Tavares Soares da Silveira (XXX.095.127-XX); Enia Teixeira dos Santos (XXX.774.017-XX); Leandra Tavares Soares (XXX.318.757-XX); Leila Teixeira dos Santos (XXX.926.457-XX); Luciana Tavares Soares (XXX.325.357-XX); Maria Helena Dias da Silva (XXX.301.079-XX); Maria de Nazare Tavares Soares (XXX.121.372-XX); Mariana Tavares Soares (XXX.665.722-XX); Nathalia Tavares Soares (XXX.080.492-XX); Regina Teixeira dos Santos (XXX.460.287-XX); Rita de Cassia Teixeira dos Santos Salles (XXX.975.697-XX); Sonia Marcondes Fonseca (XXX.889.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.